Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712415-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEFANY PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ré) contra r. decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para que as rés mantenham ativo o plano de saúde da autora. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de ID 57460571. Na petição juntada ao ID 58570031, a agravante postula a desistência do recurso, noticiando a prolação de sentença pelo juízo a quo que homologou o acordo celebrado entre as partes. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 998 do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora